Tribunal: TJPA
Processo: 0809107-79.2022.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809107-79.2022.8.14.0040

APELANTE: FRANCIELI MOURA CASTRO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA. CONTEXTO PROBATÓRIO INDICATIVO DE DESTINAÇÃO MERCANTIL. NULIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 1 ano, 10 meses e 6 dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 185 dias-multa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. A condenação teve por fundamento a apreensão de aproximadamente 9g de maconha em sua residência e em sua posse pessoal, além de mensagens obtidas de celular que indicavam oferta pública de entorpecentes via rede social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade processual por quebra da cadeia de custódia da prova; (ii) saber se a conduta da ré deve ser desclassificada do crime de tráfico para posse para consumo próprio; (iii) saber se a pena aplicada deve ser revista, especialmente quanto à dosimetria, à atenuante da confissão espontânea e à fração da minorante do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inexistente demonstração objetiva de violação à cadeia de custódia ou prejuízo concreto à defesa, sendo válida a prova da materialidade.

4. Elementos concretos como campana policial, comunicações eletrônicas, local de apreensão e modo de ocultação da droga evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

5. A dosimetria da pena foi devidamente fundamentada, considerando negativamente as circunstâncias e a conduta social da ré.

6. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois a ré limitou-se a alegar uso pessoal, sem admitir a prática do tráfico.

7. Correta a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar máximo de 2/3, diante da primariedade e da quantidade reduzida da droga.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de formalidade completa na cadeia de custódia da droga apreendida não gera nulidade se não demonstrado prejuízo à defesa. 2. Pequena quantidade de droga não autoriza, por si só, a desclassificação para posse para uso pessoal quando há indícios objetivos de destinação mercantil. 3. A confissão espontânea não incide quando o réu nega o fato típico e apenas admite uso pessoal.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A e 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º; CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 44.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.424.997/SC; STJ, HC nº 930.045/DF; STJ, AgRg no HC nº 953.245/SC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 14 a 22 do mês de agosto do ano de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

FRANCIELI MOURA CASTRO
interpôs recurso de apelação criminal, irresignada com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA (ID 25524553), que a condenou como incursa no tipo penal inserto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à reprimenda de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo em vigor ao tempo da prática criminosa, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante termos a serem definidos pelo Juízo da Execução.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 25524527) que em 21 de junho de 2022, por volta das 12h30min, durante o cumprimento de mandado de prisão e busca domiciliar expedido nos autos do processo nº 0807293-32.2022.8.14.0040, contra a apelante FRANCIELI MOURA DE CASTRO, conhecida como “
Bonek do Crime
”, no endereço situado na Rua Ângela Diniz, nº 360, Bairro da Paz, foram observados indícios de tráfico ilícito de entorpecentes, notadamente pela intensa movimentação no imóvel.

No interior da residência, a polícia localizou pequena quantidade de maconha dentro de uma bolsa de bebê e três aparelhos celulares. Em revista pessoal, encontrou-se ainda uma trouxa de maconha escondida no sutiã da ré, totalizando aproximadamente 9g (nove gramas) do entorpecente.

A análise dos dados extraídos de um dos celulares apreendidos revelou conversas, em aplicativos de mensagens, que indicam a oferta de drogas por meio dos
stories
da rede social
Facebook
, com interações de interessados na aquisição da substância.

Em
razões recursais
(ID 25524559), a defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual decorrente da violação à cadeia de custódia da prova, em face da ausência de documentação idônea que comprove a integridade e rastreabilidade da droga apreendida, com fundamento no art. 158-A e seguintes do CPP. Alega que tal vício compromete a comprovação da materialidade delitiva e impõe a absolvição da acusada.

Alternativamente, requer a desclassificação do delito de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) para o tipo de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), por ausência de provas inequívocas da mercancia, dada a pequena quantidade de droga (9g de maconha), ausência de instrumentos típicos do comércio ilícito e depoimentos policiais contraditórios quanto à efetiva prática do tráfico.

Impugna também a exasperação da pena-base, por entender que a valoração negativa das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea, postulando sua fixação no mínimo legal.

Por fim, pleiteia o reconhecimento da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, diante da primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de provas sobre dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 25524561), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, para manutenção
in totum
da sentença combalida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva,
pronuncia-se pelo
parcial

conhecimento
do recurso e, no mérito, por seu
improvimento
.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

1.
PRELIMINAR
: Nulidade processual face à quebra da cadeia de custódia:

A defesa suscita, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade processual decorrente da violação à cadeia de custódia da prova, em face da ausência de documentação idônea que comprove a integridade e rastreabilidade da droga apreendida, com fundamento no art. 158-A e seguintes do CPP. Alega que tal vício compromete a comprovação da materialidade delitiva e impõe a absolvição da acusada.

A preliminar não merece acolhimento.

Nos termos do artigo 158-A do Código de Processo Penal, a
cadeia de custódia
corresponde ao conjunto de procedimentos adotados para preservar e documentar a trajetória cronológica de um vestígio coletado em locais de crime ou em vítimas, garantindo o rastreamento de sua posse e manuseio desde o reconhecimento até o descarte.

Por sua vez, o artigo 158-B detalha as etapas do rastreamento do vestígio, que incluem
reconhecimento, isolamento, fixação, coleta, acondicionamento, transporte, recebimento, processamento, armazenamento e descarte
. No entanto, a ausência do cumprimento integral dessas formalidades não implica, por si só, a invalidade da prova produzida.
Deve-se considerar, à luz das circunstâncias concretas, se há indícios de modificação, adulteração ou substituição do vestígio.

No presente caso, a argumentação defensiva limita-se a alegações genéricas, sem apontar qual etapa do procedimento de custódia teria sido violada, tampouco indica qual seria o prejuízo efetivo à integridade do vestígio. Trata-se, portanto, de insurgência despida de substrato técnico ou fático, não havendo notícia de falha no acondicionamento, transporte, lacre, identificação, armazenamento ou análise da substância.

Na espécie, os depoimentos prestados pelos policiais civis responsáveis pela diligência, detalham com consistência o momento da apreensão, o local onde o entorpecente foi encontrado (na bolsa de bebê e em posse da ré), bem como a imediata condução dos vestígios à autoridade competente. Tais elementos, associados ao Auto de Apresentação e Apreensão (ID 25524488, pág. 4), ao Laudo de Constatação Provisória (ID 25524489), ao Relatório de Missão (ID 25524522, pág. 11), e ao Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25524541), formam conjunto probatório coeso e suficiente para atestar a regularidade da prova, sem qualquer registro de anomalia ou contradição entre os documentos.

Ademais, como bem fundamentado pelo juízo a quo, eventual condenação não implica, por si, demonstração de prejuízo. À luz do art. 563 do CPP, incumbe à parte que suscita a nulidade comprovar o efetivo gravame, o que não foi feito na presente hipótese.

Portanto, inexistindo demonstração objetiva da desconformidade alegada, e não sendo evidenciado prejuízo concreto à ampla defesa, rejeita-se a preliminar suscitada.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADES. CERCEAMENTO DE DEFESA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO DEMONSTRADAS. SÚMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. MINORANTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça não é competente para se manifestar sobre suposta violação de dispositivo constitucional, sequer para o fim de prequestionamento. Precedentes.

2. Inviável o reconhecimento da nulidade pelo cerceamento de defesa, ao argumento de não ter sido oportunizado o acesso ao caderno de anotações relacionado ao tráfico de drogas, pois este documento estava acostado ao processo físico e cabia à Defesa comparecer ao cartório judicial a fim de analisá-lo para que pudesse, eventualmente, alegar a existência de possível adulteração.

3. O instituto da cadeia de custódia diz respeito à idoneidade do caminho que deve ser percorrido pela prova até sua análise pelo magistrado, sendo certo que qualquer interferência durante o trâmite processual pode resultar na sua imprestabilidade. No caso, não consta dos autos nenhum indício para se duvidar da preservação da prova colhida. Ademais, a Defesa não foi capaz de apontar a ocorrência de adulterações, supressões ou inserções de dados no documento em comento.

4. A teor do disposto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas.

5. O Tribunal de origem manteve afastado o redutor por entender que as circunstâncias do delito, aliadas às provas colhidas em juízo, denotam a habitualidade delitiva do recorrente no tráfico de drogas, pois, além da elevada quantidade de entorpecentes (1.136 comprimidos de ecstasy e 467,06 g de maconha), foram encontrados com o agravante balança de precisão, celulares, dinheiro e materiais para embalar drogas.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.424.997/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 1/3/2024.)”
(GRIFEI)

Assim,
rejeito a preliminar suscitada
.

2.
MÉRITO
:

2.1.

Pleito absolutório:

A que se nota, a sentença prolatada enfrentou detidamente a tese absolutória, tendo concluído pela presença de elementos suficientes de materialidade e autoria, o que se confirma pela análise dos autos.

A
materialidade delitiva
resta suficientemente demonstrada pelos já citados Auto de Apresentação e Apreensão (ID 25524488, pág. 4), Laudo de Constatação Provisória (ID 25524489), Relatório de Missão (ID 25524522, pág. 11), e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 25524541), o qual atesta resultado
positivo para canabinóides
, notadamente o THC, princípio ativo da “maconha”, no total de 9g (nove gramas).

No tocante à
autoria
, a prova testemunhal produzida em juízo é firme, coesa e convergente.

O policial
RAFAEL LEAL DE CARVALHO
confirmou a apreensão de parte da droga na bolsa do bebê e outra parte na posse pessoal da ré, durante revista realizada pela delegada.

O investigador
DHIAN CARLOS PASSOS BORGES
, responsável por campana no local, relatou movimentação típica de tráfico, tendo visualizado a ré em contato com indivíduos em motocicletas, ocasião em que lhes entregava algo e recebia em troca, dinâmica típica de mercancia.

O policial
LUCAS RAMBO KOCHANN
corroborou o achado de drogas no domicílio e com a ré durante a diligência.

O próprio
interrogatório da acusada
revela contradições. Ao passo que afirma ser usuária, não admite recordar das mensagens trocadas sobre venda de entorpecentes nem da localização da droga apreendida em sua casa. As alegações de coação por parte da equipe policial não foram minimamente comprovadas e contrastam com a regularidade formal do auto de prisão e dos relatos convergentes dos agentes públicos, dotados de fé pública e ausentes de máculas de suspeição.

Noutra senda, é irrelevante a
quantidade reduzida da droga (cerca de 9g)
, diante dos demais elementos indicativos da destinação mercantil, inclusive as
mensagens extraídas do celular da ré
, constantes nos autos (Relatório de Missão à ID 25524522, pág. 11), que comprovam a oferta pública de entorpecentes via rede social.

Reforça-se, ainda, que o tráfico de drogas, na forma do art. 33 da Lei 11.343/06, é tipo penal de natureza
misto alternativo
, bastando a prática de um dos verbos nucleares ali elencados. A ré
guardava e oferecia
substância entorpecente, sem autorização, e com indícios robustos de finalidade de comercialização, não havendo dúvidas razoáveis a afastar o juízo condenatório.

Inexiste, portanto, suporte probatório que permita a incidência do princípio
in dubio pro reo
, sendo certo que a versão defensiva não encontra respaldo mínimo nos autos

2.2. Do pleito desclassificatório. Art. 28, da Lei n.º 11.343/2006:

Alternativamente, requer a desclassificação do delito de tráfico (art. 33 da Lei 11.343/06) para o tipo de posse para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), por ausência de provas inequívocas da mercancia, dada a pequena quantidade de droga (9g de maconha), ausência de instrumentos típicos do comércio ilícito e depoimentos policiais contraditórios quanto à efetiva prática do tráfico.

Cumpre assinalar que, conforme reiterada jurisprudência, a distinção entre o porte para consumo pessoal e o tráfico de drogas não depende exclusivamente da confissão do acusado, sendo indispensável a análise do conjunto fático-probatório, com observância dos critérios delineados no §2º do art. 28 da Lei de Drogas, tais como a natureza e a quantidade da droga, as circunstâncias da apreensão, a conduta, os antecedentes e o local dos fatos.

Acerca da alegada condição de usuário do recorrente, dispõe o art. 28, § 2º, da Lei n.º 11.343/2006:

“§ 2.º Para determinar se a droga destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

No caso em exame, em que pese a quantidade de droga efetivamente apreendida seja modesta, cerca de 9g (nove gramas) de “maconha”, esse dado isoladamente
não é suficiente
para autorizar a desclassificação do tipo penal imputado à apelante para o delito de posse para uso próprio.

Dessarte, conforme assentado na sentença de primeiro grau e corroborado pelos autos, há
conjunto probatório robusto
que indica a
destinação comercial
da substância entorpecente.

O policial civil
Dhian Carlos Passos Borges
declarou em juízo ter visualizado a ré, em frente à sua residência, interagindo com motociclistas, ocasião em que entregava algo e recebia outra coisa em troca, conduta tipicamente associada ao tráfico. Tal narrativa é corroborada pelas
conversas obtidas via quebra de sigilo telemático
(Relatório de Missão à ID 25524522, pág. 11), onde a recorrente se vale da plataforma
Facebook
para oferecer entorpecentes, por meio da ferramenta
“stories”
, bem como trocas de mensagens via
Whatsapp,
dialogando com interessados na aquisição da droga.

Ademais, a apreensão da substância em
dois locais distintos
, bolsa de bebê e no sutiã da ré,, evidencia tentativa de ocultação, estratégia comumente associada ao tráfico, e não à posse para uso pessoal. Não há vestígios de parca ou ocasionalidade no consumo, mas sim organização mínima compatível com o exercício reiterado da mercancia ilícita.

Importa frisar que o
art. 33 da Lei 11.343/06
contempla diversos núcleos típicos (adquirir, guardar, ter em depósito, trazer consigo, vender etc.), e que a jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal, afasta a presunção de uso pessoal quando presentes
elementos externos e objetivos
que indiquem finalidade comercial, ainda que diante de pequena quantidade.

A diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do
RE 635.659/SP (Tema 506 da Repercussão Geral)
, assentou não ser a quantidade isoladamente determinante para a configuração do tipo penal do art. 33, devendo o julgador atentar-se ao contexto fático-probatório que evidencie destinação da droga ao uso próprio.

O Tema 506 do STF visa coibir
condenações arbitrárias baseadas exclusivamente na quantidade da substância apreendida
, preservando o princípio da individualização da conduta e da culpabilidade. Porém, sua aplicação demanda contexto probatório que indique, com razoável segurança, que a posse da droga destinava-se ao uso exclusivo do agente – o que
não se verifica nesta hipótese
.

Ao revés, o conjunto de provas coligidas é firme em apontar
a finalidade mercantil da conduta da acusada
. Destacam-se a
forma de ocultação da substância
, fragmentada em dois núcleos distintos (bolsa de bebê e vestimenta íntima); a
campana realizada por policial
, que presenciou contatos rápidos e suspeitos com motociclistas em atitude de aparente escambo; a
existência de mensagens extraídas do celular da ré
, revelando oferta de entorpecentes via rede social; e, a ausência de qualquer instrumento de uso pessoal ou padrão de consumo reiterado.

Assim, não se trata de condenação fundada exclusivamente na quantidade apreendida, mas de caso em que a
quantidade modesta é acompanhada de múltiplos elementos objetivos que sinalizam o tráfico
, sendo impossível ignorá-los para fins de desclassificação.

Não bastasse, a própria versão da ré em juízo é
contraditória e não corroborada por outros meios de prova
. Ao alegar ser usuária, nega recordar-se da existência da droga e das mensagens trocadas, o que enfraquece sua narrativa e impede, de modo seguro, o enquadramento no art. 28 da Lei de Drogas.

Portanto,
a soma dos elementos de convicção
, depoimentos testemunhais, contexto da apreensão, conteúdo das comunicações eletrônicas e contradições da defesa, impede o acolhimento do pedido de desclassificação, ainda que se reconheça a baixa quantidade da droga.

Nessa linha de raciocínio:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE DEMONSTRAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DO ENTORPECENTE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado com pedido de desclassificação da condenação do paciente, que fora condenado por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), para o crime de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), sob a alegação de que os fatos apurados configurariam mero uso pessoal de entorpecentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta imputada ao paciente amolda-se ao tipo penal de tráfico de drogas ou de posse para consumo próprio; (ii) determinar se a desclassificação do crime demanda revolvimento fático-probatório. III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise da desclassificação do delito de tráfico para posse de drogas para consumo próprio não demanda revolvimento fático-probatório, pois os fatos são incontroversos, exigindo-se apenas a revaloração dos elementos já colhidos nos autos.

O tipo penal de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) distingue-se da posse para consumo pessoal (art. 28) pela destinação da droga, cabendo ao julgador avaliar os elementos objetivos e subjetivos do caso.

A condenação por tráfico de drogas foi devidamente fundamentada em depoimentos de policiais, provas materiais e o depoimento extrajudicial de um usuário que adquiriu droga do paciente, evidenciando a comercialização ilícita.

A pequena quantidade de droga apreendida (1,87g e 12,82g de maconha) não descaracteriza o crime de tráfico, tendo em vista as circunstâncias do flagrante, que indicaram claramente a intenção de venda da substância.

O depoimento de policiais constitui prova idônea e válida para embasar condenação, especialmente quando corroborado por outras provas e não contraditado pela defesa.

Habeas corpus não conhecido, e, de ofício, ausência de ilegalidade.

(STJ, HC n. 930.045/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 15/10/2024, DJe de 12/11/2024.)”
(GRIFEI)

2.3. Da dosimetria da pena. Pena primária. Atenuante da confissão espontânea. Tráfico privilegiado:

Insurge-se a defesa quanto à exasperação da pena-base, por entender que a valoração negativa das circunstâncias do crime carece de fundamentação idônea, postulando sua fixação no mínimo legal. Pleiteia, ainda, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, bem como a aplicação da causa especial de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 no patamar máximo de 2/3, diante da primariedade, ausência de antecedentes e inexistência de provas sobre dedicação à atividade criminosa ou integração a organização criminosa.

No entanto, a análise das circunstâncias judiciais revela que a sentença de primeiro grau procedeu com a devida individualização da pena, observando o sistema trifásico de dosimetria, veja-se:

“DOSIMETRIA DAS PENAS

A ré é primária;

A culpabilidade não possui dados específicos para uma avaliação;

A conduta social é desfavorável à ré. Ao manter drogas ilícitas em seu ambiente doméstico e em contato com um menor, demonstrou comportamento desrespeitoso para com os valores sociais e familiares. Tal conduta revela desconsideração com a segurança do ambiente familiar e da criança, o que compromete o desenvolvimento de uma conduta socialmente adequada e desrespeita o bem-estar daqueles em sua convivência direta;

A personalidade da agente sem dados para valoração;

Não cabe a análise do comportamento da vítima no delito que ora se cuida, onde o bem jurídico atingido é a saúde pública;

O motivo determinante do crime é o lucro fácil por meio do tráfico de entorpecentes, normal ao tipo penal;

As circunstâncias do crime são especialmente graves, pois a ré não só possuía a droga ilícita em sua residência, mas também escondeu a substância em meio aos pertences de um bebê, tentando dificultar a ação da polícia. Essa escolha revela uma tentativa de ocultação que expôs uma criança a situação de risco e mostra desprezo pela gravidade da prática criminosa. Tais circunstâncias justificam uma maior reprovação de sua conduta
;

E por fim as consequências do crime concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo aos ditames do art. 59 do CP e 42 da Lei 11.343/06, entendo como suficiente e necessária a fixação da pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e multa no valor de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Sem agravantes a serem sopesadas.

Necessária a aplicação da atenuante da menoridade penal, tendo em vista que a ré tinha 18 anos à época dos fatos. Por esse motivo, reduzo 1/6 da pena base e fixo a
pena intermediária em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e multa no valor de 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias-multa.

Para aplicação da minorante contida no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devem ser observados: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. No presente caso, a acusada é primária, não ficou comprovado que integra organização criminosa ou que é dedicada a atividades criminosas, trata- se de pequena quantidade de maconha, menos de 10g. Por isso, considerando a natureza e quantidade da droga apreendida,
aplico a minorante e reduzo a pena em 2/3, fixando a pena intermediária em 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e multa no valor de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa.

Ausência de causas de aumento de pena.

O que resulta em uma pena de
1 (UM) ANO, 10 (DEZ) MESES e 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO E MULTA NO VALOR DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) DIAS-MULTA
, no valor unitário de R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos) correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato (2022 – R$ 1.212,00), o que totaliza o valor, a título de multa de R$ 7.474,00 (sete mil, quatrocentos e setenta e quatro reais), a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL. Em consonância com o disposto no art. 76 c/c 33, § 2º, “c”, do Código Penal, a condenada deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME ABERTO.

A detração há de ser realizada pelo juízo da execução competente, que avaliará os critérios objetivos e subjetivos para a devida progressão de regime no momento oportuno. Consoante o disposto no art. 44, I do CP, cabível a conversão da pena restritiva de liberdade em pena restritiva de direitos.”

No caso, a fixação da pena-base em
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa
mostra-se plenamente justificada.

A sentença de origem enfrentou de forma minuciosa os
vetores judiciais da primeira fase da dosimetria
, atribuindo peso negativo, com especial destaque, à
conduta social
e às
circunstâncias do crime
. Verificou-se que a ré
depositava, guardava e ocultava substância entorpecente no interior de sua residência, local em que conviviam menores de idade
, utilizando-se, inclusive, dos
pertences de um bebê como local de dissimulação do ilícito
. Tal conduta
transcende a mera posse doméstica de droga
, evidenciando uma forma qualificada de desprezo ao bem jurídico tutelado, a saúde pública, e de
violação indireta à integridade da criança envolvida no contexto familiar
.

A conduta da apelante projeta um quadro de
acentuada reprovabilidade social
, não apenas por envolver atividade ilícita, mas sobretudo por
comprometer o espaço familiar como ambiente de risco
, elemento que, no plano da dosimetria, justifica a elevação da pena-base.

Por sua vez, o
art. 42 da Lei 11.343/06
impõe que a natureza e a quantidade da substância, bem como as circunstâncias da apreensão, sejam considerados de forma autônoma e cumulativa com o art. 59 do CP. No caso, embora a quantidade não seja elevada, o contexto de ocultação dolosa e da presença de criança no ambiente contaminado pelo ilícito
conferem densidade negativa suficiente a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal
, sem que isso configure excesso ou violação ao princípio da individualização da pena.

Assim,
a resposta penal inicial conferida à ré harmoniza-se com os parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes
, sendo medida justa diante da gravidade concreta da infração.

No que tange à
atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP)
, não há como reconhecê-la. A apelante, em juízo,
não admitiu a prática do tráfico
, limitando-se a afirmar ser usuária de entorpecentes. Tal manifestação
não representa confissão do fato típico imputado
, mas
estratégia defensiva voltada à desclassificação da conduta
, o que não configura a admissão voluntária e integral do delito exigida pela norma atenuadora.

Embora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tenha consagrado, por meio da Súmula 630, que “a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não fica condicionada à sua utilização pelo julgador como fundamento da condenação”, é imprescindível que a confissão diga respeito ao fato típico reconhecido na sentença. A súmula, portanto, não dispensa a existência de uma confissão válida, voluntária e eficaz, mas apenas afasta a exigência de que ela seja determinante para a formação do convencimento judicial.

No caso dos autos, a acusada, em seu interrogatório, não confessou a prática do crime de tráfico de drogas, mas apenas declarou ser usuária de entorpecentes, negando inclusive recordar-se das mensagens trocadas via rede social e da localização da droga apreendida em sua residência. Trata-se, portanto, de manifestação parcial e direcionada à desclassificação da imputação penal, e não de uma confissão plena da conduta típica prevista no art. 33 da Lei 11.343/06.

Dessa forma, ausente confissão eficaz do delito de tráfico de drogas, não há falar em aplicação da atenuante, restando incabível, no caso concreto, o benefício previsto no art. 65, III, “d”, do Código Penal.

Nessa linha de intelecção:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu da ordem de habeas corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, já transitado em julgado.

2. O agravante foi condenado à pena de 06 anos de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 600 dias-multa, por infração ao art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, com direito de recorrer em liberdade.

3. A Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal pela não aplicação da atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se a atenuante da confissão espontânea pode ser aplicada no caso de tráfico ilícito de entorpecentes, quando o réu não confessa a traficância, mas apenas a posse ou propriedade para uso próprio.

III. Razões de decidir

5. A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, conforme a Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça.

6. No presente caso, o réu não confessou a traficância, mas apenas alegou ser usuário, o que inviabiliza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

7. Não se verifica ilegalidade flagrante no julgado impugnado que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido.

Tese de julgamento:
"A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio".

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, I, "e"; Lei n. 11.343/06, art. 33.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 573.735/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021; STJ, AgRg no HC 610.106/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 23/02/2021.

(STJ, AgRg no HC n. 953.245/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 28/5/2025, DJEN de 2/6/2025.).”
(grifei)

Relativamente à
causa de diminuição do §4º do art. 33 da Lei 11.343/06
, cabe ressaltar que
foi corretamente aplicada na sentença no grau máximo de 2/3 (dois terços)
, diante da primariedade da ré, da quantidade reduzida de droga e da ausência de elementos que comprovem sua dedicação a atividades criminosas. O resultado final da dosimetria, em
1 (um) ano, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão,
evidencia que
a benesse foi efetivamente concedida
, esvaziando o pedido recursal nesse ponto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025